Tribunal: STF
Processo: ARE 1460470
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 40):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que determinou a expedição de requisição de pequeno valor - Pleito de reforma da decisão - Cabimento - PRELIMINAR do agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ - Não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade - Afastamento - A r. decisão agravada sequer foi encaminhada ao portal eletrônico, de maneira que o prazo para a interposição do recurso não se iniciou, sendo este, consequentemente, tempestivo - MÉRITO - O agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ iniciou a execução coletiva da sentença, em nome próprio, bem como requereu a expedição de requisição de pequeno valor em nome próprio, na qualidade de substituto processual da interessada VILMA - Verifica-se, portanto, que não se trata de execução individual, promovida pela própria interessada VILMA, mas sim pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, motivo pelo qual o valor global deverá ser o considerado para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor - Decisão reformada - AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para determinar que deverá ser considerado o valor global da execução coletiva para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor.“



    Opostos Embargos de Declaração pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AUTÁRQUICOS DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ - por SISPUMI (Doc. 42), foram rejeitados (Doc. 43).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 45), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Sindicato alega violação ao artigo 100, §8º, da CF/1988 e ao Tema 148/STF, uma vez que o Tribunal de origem considerou ser vedado o fracionamento da execução para pagamento de crédito individualizado de trabalhador substituído processualmente pelo sindicato representativo da respectiva categoria profissional (fls. 7-8, Doc. 45).



    Sustenta que, ”para cada trabalhador substituído foi apresentado Cálculo Individualizado, contendo o crédito individualizado de cada um. Ou seja, não foi apresentado CÁLCULO com crédito pelo valor global. (fl. 9, Doc. 45). (…) “Logo e com as vênias de estilo, não é o caso de FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO vedado, nos termos do artigo 100, parágrafo 8º, da Constituição Federal”, como decido no RE 568.645-RG, Tema 148 (fl. 10, Doc. 45).



    Esclarece que “é fato incontroverso e se vê claro aos próprios documentos apresentados da ora recorrida, cada um dos créditos reconhecidos por sentença transitada em julgado pertence apenas ao respectivo servidor público identificado nos autos, a título de incorporação definitiva do percentual de 28,86% sobre o valor dos seus vencimentos, com efeitos retroativos a janeiro de 1993. Não se trata, portanto, de hipótese de algum crédito correspondente a obrigação divisível (que se presume dividida em tantas quantos sejam os credores), nem de que sejam titulares credores solidários (quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, cada um com direito à dívida toda), senão de créditos pessoais singulares, individualizados e indivisíveis, pertencentes a um conjunto de servidores públicos que, como lhes permitia a lei processual, se associaram em litisconsórcio ativo facultativo, quando, sem prejuízo, poderia, cada um, ter proposto a mesma ação de forma individual” (fls. 16-17, Doc. 45).



    Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM sustenta (a) inexistência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido (Súmulas 182/STJ e 283/STF); (b) ausência de repercussão geral da matéria; e (c) violação reflexa ao texto constitucional. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido (Doc. 49).



    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE ao fundamento de que, no caso, incide a Súmula 279/STF (Doc. 52). 



    No Agravo, a parte recorrente impugna a aplicação do Enunciado acima (Doc. 55).



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste razão ao recorrente. 



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento do ora recorrido (fl. 6, Doc. 40):



    “Verifica-se, no caso em apreço, que a ação que deu origem ao título executivo objeto do presente cumprimento de sentença foi ajuizada pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, bem como foi este quem deu início ao cumprimento de sentença em apreço, isto é, à execução coletiva, em nome próprio, e não houve a execução individual da r. sentença diretamente pela interessada VILMA. 



    Logo, compreendo que o valor global da execução coletiva promovida pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ deve ser considerado para fins de averiguação se haverá a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, sob pena de burla ao artigo 100, parágrafo 8º, da Constituição Federal. 



    No mais, ao contrário do quanto alegado pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ de que seria o caso de litisconsórcio facultativo, ressalta-se novamente que a ação de conhecimento e o respectivo cumprimento de sentença foram iniciados unicamente pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, na condição de substituto processual dos servidores públicos, razão pela qual não há litisconsórcio facultativo e, consequentemente, não se aplica a tese fixada no julgamento do TEMA nº 148, de 13/11/2.014, do Supremo Tribunal Federal. 



    Por fim, observa-se que a consideração do valor global da execução coletiva para fins de pagamento não inviabiliza o pagamento, que será feito observando-se a ordem cronológica, conforme determinado constitucionalmente. “



    Acerca da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 568.645/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tema 148, DJe de 13/11/2014, fixou a seguinte tese: 



    “A interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo.”



    O acórdão desse precedente recebeu a seguinte ementa:



    “REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356.



    2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados.



    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    Ao votar, acompanhando a relatora, o Min. MARCO AURÉLIO consignou que:



    “O que se tem, no caso de ações plúrimas e, também, de ações coletivas, em que há substituição processual, sem desconhecer legitimação concorrente? Prolatada a sentença e transitada em julgado, parte-se para o cumprimento. E esse cumprimento diz respeito a obrigações que se mostram divisíveis e têm credores individualizados.



    Então, não há como potencializar a referência à proibição de fracionamento de precatório, contida na Constituição Federal, para chegar-se à conclusão de que apenas cabe a execução conjunta, de forma acumulada.



    É possível ter-se execução contra a Fazenda pelos diversos credores, pelos diversos titulares dos direitos encerrados na obrigação, diria, no plural, obrigações, referidas na sentença prolatada, surgindo a problemática não só do crédito de pequeno valor, como também a do credor e já estou incluído entre eles, mas não sou credor do Estado que conte mais de sessenta anos, como dos portadores de doença.



    (…)



    (...) sei que não está em jogo o problema da ação coletiva, mas digo que, nela, como é possível a cada qual dos credores substituídos prover a execução, tem-se a possibilidade do fracionamento.”



    Sobre a matéria, a jurisprudência desta CORTE assentou ser legítima a execução individual de sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva, situação que não viola o disposto no art. 100, § 8º, da Constituição Federal, razão pela qual não se trata de fracionamento indevido da execução. Nesse sentido, anote-se:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIUBNAL FEDERAL.



    1. O acórdão recorrido alinha-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de promover-se execução individual em sede de processos coletivos. Precedentes.



    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 803.697/MA-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/10/2015).



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, NA REDAÇÃO DA MP 2.180-35/01. POSTERIOR ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO MESMO SENTIDO DO QUE DETERMINOU O TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 100, § 4º, DA CF/88 (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 62/09). PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA EM CASOS IDÊNTICOS. ENTENDIMENTO ASSENTADO NO RE 568.645, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, TEMA 148. AGRAVO REGIMENTAL DO SINDIRETA/DF PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. (RE 860.965/DF-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro TEORI ZAVASCKI , DJe de 1º/6/15).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL POSSIBILIDADE JURÍDICA RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO SINDIRETA APLICABILIDADE IMEDIATA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA MP Nº 2.180/35 MATÉRIA QUE FOI OBJETO DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES CONCORDÂNCIA DO ENTE PÚBLICO RECURSO DE AGRAVO DO DISTRITO FEDERAL IMPROVIDO E RECURSO DE AGRAVO DO SINDICATO PROVIDO. (RE 884.145/DF-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJe de 15/6/15).



    Na mesma linha, as seguinte decisões monocráticas: RE 1.337.645, transitada em julgado em 21/10/2021; RE 1.364.556, transitada em julgado em 26/3/2022; e RE 1.335.016, transitada em julgado em 13/10/2021, todas de minha relatoria. 



    O acórdão dissentiu desse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do AGRAVO para DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, restabelecendo a decisão do Juízo de 1º grau que determinou a expedição de RPV.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente